Tribunal: STF
Processo: ARE 1597383
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edilson Santos Chagas, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE COM EXPLORAÇÃO PECUÁRIA. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. APELAÇÃO DO PARTICULAR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental, condenou o particular à recuperação de 97,21 hectares de floresta nativa suprimida sem licença ambiental e ao pagamento de R$ 1.041.974,00 a título de indenização por danos materiais, afastando, no entanto, a condenação por danos morais coletivos. 2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do agente, independentemente de dolo ou culpa. 3. A materialidade do ilícito ambiental restou comprovada por auto de infração, relatório técnico do IBAMA, imagens georreferenciadas do PRODES/Deter, dados do CAR e confissão administrativa do réu quanto à posse e uso pecuário da área degradada. 4. As obrigações ambientais são propter rem, nos termos da Súmula 623/STJ, sendo exigíveis do atual possuidor da área, ainda que não tenha sido o causador direto da degradação ambiental. 5. É admissível a cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com a indenização por danos materiais, conforme orientação consolidada do STJ, em observância ao princípio da reparação integral. 6. Não há nulidade processual pela ausência de produção de provas periciais ou documentais adicionais, tampouco cerceamento de defesa, uma vez que o réu foi regularmente intimado para manifestação sobre os documentos e não demonstrou prejuízo concreto, sendo cabível o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). 7. É cabível a condenação por danos morais coletivos em razão da gravidade do ilícito e da extensão da área desmatada (97,21 ha), caracterizando lesão significativa a bem jurídico difuso essencial, nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ. 8. Apelação do particular desprovida. Apelação do IBAMA parcialmente provida para incluir condenação ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais coletivos, valor a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.” (Apelação cível (198) 0001453-18.2017.4.01.3606,  Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 06.08.25) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas nº 279 e 636 deste Supremo Tribunal Federal, afirmando que houve a utilização do recurso extraordinário como uma terceira instância recursal. 
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula nº 279/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo e afirmar que acórdão recorrido violou frontalmente dispositivos constitucionais. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente